Tribunal: TJBA
Processo: 8002805-47.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002805-47.2022.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSANE DA SILVA COSTA CARVALHO

Advogado(s)
:
TALITA ARAUJO CABRAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUTO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APLICAÇÃO DO TEMA 635 DO STF E DO TEMA 1086 DO STJ. DIREITO À INDENIZAÇÃO RECONHECIDA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8002805-47.2022.8.05.0244, em que é apelante o
ESTADO DA BAHIA

e apelada
JOSANE DA SILVA COSTA CARVALHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça